Tribunal: STF
Processo: RE 1384460
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. OFENSA À COISA JULGADA. BIS IS IDEM. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO DELITO. ELEMENTOS DO DELITO CARACTERIZADOS. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    . As condenações do réu nos Processos de nº 5012076-43.2015.4.04.7001 e nº 5000608-43.2019.4.04.7001, ainda que referentes ao mesmo período de fiscalização pela Receita Federal, anos-calendário 2010 e 2011, não condenam o acusado pelos mesmos delitos, sequer o fazem com fulcro no mesmo suporte probatório. Nestes autos, o réu foi considerado culpado por omitir valores do fisco que geraram a sonegação dos tributos federais (IRPJ, CSLL, PIS e Cofins), no outro, foi condenado por sonegar contribuições previdenciárias e sociais. Dessa forma, não configurada a ofensa à coisa julgada, nem ao princípio do non bis in idem.



    . Havendo provas nos autos de que o réu, na qualidade de administrador de fato e responsável pela empresa que foi alvo de fiscalização, nos anos de 2010 e 2011, suprimiu tributos federais, mediante a omissão de receitas nas declarações de renda feitas pelo sistema Simples, impõe-se sua condenação às penas do artigo 1º, inciso I, combinado com o artigo 12, inciso I, ambos da Lei nº 8.137/1990, na forma artigo 71 do Código Penal.



    . Vislumbra-se a presença do animus de fraudar o Fisco, consubstanciado no dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir tributo por intermédio das condutas referidas no dispositivo legal. Ainda que os tributos tenham se tornados devidos após a exclusão da empresa do sistema de tributação do Simples Nacional, o dolo considerado para fins de condenação não foi retroativo, pois restou provado que o elemento volitivo doloso era preexistente ao desenquadramento da empresa, já que a exclusão do Simples ocorreu em função, resultado, da declaração de informações falsas à Receita Federal, para que houvesse a manutenção fraudulenta da sociedade empresarial em sistema de tributação que lhe privilegiasse.



    . O julgado mostra-se irretocável, porquanto o ilustre magistrado devidamente fundamentou e individualizou todas as etapas da dosimetria, em estrita obediência ao disposto no artigo 68 do Código Penal. Eventual unificação das penas dos Processos de nº 5012076-43.2015.4.04.7001 e nº 5000608-43.2019.4.04.7001, deve ser analisada pelo Juiz de Execução Penal."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "2.1. Da ofensa à coisa julgada



    O apelante alega que houve dupla condenação e ofensa à coisa julgada, pois no Processo Criminal de nº 5012076- 43.2015.4.04.7001, já transitado em julgado, o qual também tramitou na 5ª Vara Federal de Londrina, o réu foi condenado pelo mesmo contexto fático apurado nesta ação penal.



    Afirma que, apesar das espécies tributárias serem diferentes, - nestes autos é acusado de omitir valores que geraram a sonegação dos tributos federais IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, no outro foi condenado por sonegar contribuições previdenciárias e sociais - as supressões ou reduções de tributos foram resultâncias da mesma omissão de informações à Receita Federal sobre o faturamento que desenquadrou o réu do Simples Nacional, nos anos-calendário de 2010 e 2011.



    Desta forma, argumenta que ocorreu bis in idem, pois houve duas condenações penais, as quais imputaram ao apelante a prática de fato criminoso oriundo do mesmo contexto fático, e em função da tutela do mesmo bem jurídico, a ordem tributária, o que é vedado no direito penal pátrio.



    Por essa razão, protesta pela nulidade da decisão condenatória prolatada em sede de primeira instância. 



    No entanto, é preciso observar que as condenações tiveram como fulcro a sonegação de tributos diversos, e foram enquadradas em tipificações legais diferentes, por isso, não configurada a ofensa à coisa julgada. 



    Neste processo, o réu, na condição de administrador e sócio proprietário da empresa CALIFÓRNIA LOTEADORA E INCORPORADORA LTDA, foi condenado em primeira instância com base no artigo 1º, incisos I, e no artigo 12, inciso I, ambos da Lei nº 8.137/1990, na forma do artigo 71 do Código Penal (duas vezes: anos-calendário 2010 e 2011), em função de ter omitido receitas auferidas pela sociedade empresarial nas declarações de renda feitas pelo Sistema Simples, o que culminou na supressão dos seguintes tributos federais: Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS e Contribuição para o financiamento da Seguridade Social. 



    Como fundamento para esta ação penal, foi utilizada a Representação Fiscal para Fins Penais nº 11634.720.526/2014-83 PAF (evento 1, AP_INQ_POL2, fls. 5/8, do IPL), e o Auto de Infração (evento 1, AP_INQ_POL2, fls. 33/102, do IPL), entre outros documentos anexos aos autos.



    Já no Processo de nº 5012076-43.2015.4.04.7001, o apelante foi denunciado e condenado pelos delitos preconizados no artigo 337-A, incisos I e III, do Código Penal, e no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/1990, na forma do artigo 71, do Código Penal (52 vezes), pois, também como administrador e sócio-proprietário da empresa CALIFÓRNIA LOTEADORA E INCORPORADORA LTDA, suprimiu os pagamentos de contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social e contribuições destinadas a outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), através da omissão dos respectivos fatos geradores em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP's). 



    O embasamento para essa persecução penal foi retirado dos Autos de Infração nº 51.002.215-4 e 51.002.216-2, apurados no Procedimento Administrativo Fiscal nº 11634.720493/2014-71 (Representação Fiscal para Fins Penais nº 11634.720494/2014-16), veja-se:



    [...]



    Dessa forma, nota-se que as ações penais tidas como equivalentes pelo réu, ainda que referentes ao mesmo período de fiscalização pela Receita Federal, anos-calendário 2010 e 2011, não condenam o acusado pela omissão dos mesmos tributos, nem pelos mesmos delitos, e sequer o fazem com fulcro no mesmo suporte probatório. Portanto, não houve ofensa à coisa julgada, nem ao princípio do non bis in idem.



    Sobre este tópico, o Procurador Regional da República, oficiando no feito, opinou pelo parcial provimento do recurso, para que se reconhecesse a ocorrência de concurso formal entre os objetos das duas ações penais, com consequente unificação das penas (Processo de nº 5012076-43.2015.4.04.7001 e Processo de nº 5000608-43.2019.4.04.7001) (evento 04 destes autos).



    Nesse sentido, eventual unificação das penas deverá ser avaliada pelo Juiz das Execuções, conforme preconiza o artigo 111 c/c o 66, inciso III, alínea "a", da Lei de Execuções Penais."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente